Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Processo n. 0734411-90.2022.8.07.0000 DESPACHO A despeito da interposição do agravo de instrumento, não se verifica a juntada das razões recursais. Ao agravante para regularização, sob pena de não conhecimento. Prazo: 05 dias. Após, retornem conclusos os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator